Tribunal: TJDFT
Processo: 0725403-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL PELOS EXEQUENTES. PENHORA POSTERIOR REALIZADA POR TERCEIRO INTERESSADO. INEXISTÊNCIA DE CONCURSO DE CREDORES. AUSÊNCIA DE PREFERÊNCIA DO CRÉDITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALIDADE DA ADJUDICAÇÃO. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por terceiro interessado, contra decisão que manteve a adjudicação de imóvel aos exequentes em cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a penhora realizada pela agravante ocorreu após o registro da hipoteca judiciária dos exequentes e que não há concurso de credores a justificar a preferência do crédito de honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação do terceiro interessado, que havia averbado penhora posterior, invalida a adjudicação do imóvel; e (ii) estabelecer se o crédito de honorários advocatícios permite preferência sobre a adjudicação promovida por exequentes com garantia registrada anteriormente.
III. Razões de decidir
3. A adjudicação do imóvel realizada pelos exequentes é válida, pois observou os requisitos do art. 876 do CPC, com proposta em valor não inferior ao da avaliação e inexistência de credores com penhora anterior que impusesse preferência.
4. A penhora realizada pelo agravante foi averbada após o registro da hipoteca judiciária dos exequentes, o que inviabiliza a alegação de precedência ou de nulidade da adjudicação.
5. O crédito de honorários advocatícios, ainda que de natureza alimentar, não prevalece na ausência de concurso de credores, conforme dispõe o art. 797 do CPC.
6. A ausência de intimação do agravante não compromete a validade da adjudicação, uma vez que a adjudicação proporcional ao seu crédito exigiria depósito judicial significativo, não realizado nem demonstrado como viável.
7. A adjudicação válida tem o efeito de transferir a propriedade livre e desembaraçada ao adjudicante, com desconstituição das penhoras e gravames anteriores.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
______________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 876, §§ 4o e 5o, 889, V; CC/2002, art. 1.419.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1979576, AI 0748385-29.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 13.03.2025, DJe 27.03.2025.